Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DEFERIMENTO DE PENHORA DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
855, I E 856, §2o, AMBOS DO CPC.
DO CPC - INDEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento da liminar em recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão de
deferimento do pedido de penhora de créditos formulado pela exequente/agravada e intimação de terceiros para não efetuarem o pagamento da dívida homologada por acordo ao executado, devendo depositar em juízo as importâncias devidas a esse até o limite do débito da presente execução, nos termos dos artigos 855, I e 856, §2o, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1005606-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS

AGRAVADA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

co
ntra decisão de indeferimento da liminar recursal no agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão de deferimento do pedido de penhora de créditos formulado pela exequente/agravada, com fulcro no art. 855, I do CPC e intimação de Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. para não efetuarem o pagamento da dívida homologada por acordo ao executado, devendo depositar em juízo as importâncias devidas a esse até o limite do débito da presente execução, que perfaz atualmente R$ 10.759.571,10, nos termos do art. 856, §2o do CPC.

O agravante relata que na decisão agravada constou que
“...embora o pagamento equivalente em dinheiro, a quantia mensal deveria ser convertida em moeda nacional (dinheiro), de modo que não há falar em afronta ao artigo 835, inciso I do CPC”
, mas não trouxe em sua decisão em qual momento contratual há esse dever; narra que o item 2.5 da cláusula segunda prevê o pagamento em ouro, ou seja, pedras preciosas, de modo que é nula a decisão
a quo
que não apresenta a legitima fundamentação para determinar a inversão da ordem legal da penhora estabelecida na legislação processual.

Alega que a ordem de penhora não poderia ter sido cumprida em sede de plantão judiciário, por ausência de urgência da medida; cita que a decisão
a quo
ainda não fundamentou porque determinou a penhora do crédito através da intimação de terceiro e não através da penhora do crédito no rosto dos autos; argumenta ofensa ao princípio da não surpresa contemplado no artigo 10 do CPC.

Requer a reconsideração da r. decisão agravada, ou, seja o recurso de agravo interno remetido ao Colegiado desse Excelso Tribunal, a fim de que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão monocrática e, ao final, reconhecida a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o seu julgamento final.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação ao agravante d
a multa a ser fixada entre 10 e 20% (dez a vinte por cento) do débito atualizado da execução, com fundamento no artigo 774 do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

co
ntra decisão de indeferimento da liminar recursal no agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão de deferimento do pedido de penhora de créditos formulado pela exequente/agravada, com fulcro no art. 855, I do CPC e intimação de Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. para não efetuarem o pagamento da dívida homologada por acordo ao executado, devendo depositar em juízo as importâncias devidas a esse até o limite do débito da presente execução, que perfaz atualmente R$ 10.759.571,10, nos termos do art. 856, §2o do CPC.

Em suma, o agravante relata que na decisão agravada constou que
“...embora o pagamento equivalente em dinheiro, a quantia mensal deveria ser convertida em moeda nacional (dinheiro), de modo que não há falar em afronta ao artigo 835, inciso I do CPC”
, mas não trouxe em sua decisão em qual momento contratual há esse dever; narra que o item 2.5 da cláusula segunda prevê o pagamento em ouro, ou seja, pedras preciosas, de modo que é nula a decisão
a quo
que não apresenta a legitima fundamentação para determinar a inversão da ordem legal da penhora estabelecida na legislação processual.

Alega que a ordem de penhora não poderia ter sido cumprida em sede de plantão judiciário, por ausência de urgência da medida; cita que a decisão
a quo
ainda não fundamentou porque determinou a penhora do crédito através da intimação de terceiro e não através da penhora do crédito no rosto dos autos; argumenta ofensa ao princípio da não surpresa contemplado no artigo 10 do CPC.

As questões expostas nas razões recursais, foram analisadas em sede de cognição sumária na decisão de indeferimento da liminar recursa, que transcrevo trecho essencial:

“(...) Tem-se dos autos de origem que foi deferido o pedido de penhora
online
nas contas do executado/agravante via Sistema Bacenjud, no valor de R$ 9.150.275,08, conforme cálculo apresentado pelo exequente ID 56880451, e a resposta seguirá anexa a essa decisão.

No julgamento do Agravo de Instrumento no 1011523-77.2021.8.11.0000, esta E. Câmara revogou a liminar que concedeu efeito suspensivo à execução e negou provimento ao recurso, confirmando integralmente a r. decisão que rejeitou a impugnação à execução de sentença apresentada pelo ora agravante, com manutenção da penhora
online
.

Posteriormente, a agravada requereu a penhora do crédito que o executado/agravante possui perante os devedores solidários Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda, formalizado em acordo e homologado nos autos no 37189-86.2012.8.11.0041, que tramitou no Juízo da Vara da Comarca de Poconé-MT.

Por força do citado acordo, a partir de 04 de outubro de 2021 os devedores solidários Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda passaram a pagar ao agravante Filadelfo dos Reis Dias a quantia mensal, convertida em moeda nacional, de R$ 545.264,91 por mês, equivalente a 1,7kg (um quilo e setecentos gramas) de ouro.

Como se percebe, embora o pagamento equivalente em ouro, a quantia mensal deve ser convertida em moeda nacional (dinheiro), de modo que não há falar em afronta ao artigo 835, I do CPC, que estabelece:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.”

Sobre a decisão proferida em plantão judiciário, a Resolução n.o 010/2013/TP, que dispõe no seu artigo 1o, §3o:

“§ 3°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.”

A Magistrada vislumbrou a urgência do pedido, visto que a agravada manifestou no sentido de que se fazia urgente a penhora do referido crédito, pois existia início de negociações do agravante “
na tentativa de disposição ou cessão do mencionado crédito, para frustrar a execução, o que causaria perecimento do direito do exequente e um grande obstáculo para a atuação do Poder Judiciário na solução da lide
”.

Ademais, ao que consta a decisão agravada foi juntada no PJe em 18.03.2022 às 14h:48min, portanto, não foi proferida no plantão judiciário.

Acerca da decisão agravada, não revela a alegada afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa e ao princípio da vedação à decisão-surpresa.

Sabe-se que o artigo 10 do CPC estabelece que o Juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Aliado a isso, o artigo 853 do CPC determina que o Juiz, antes de decidir qualquer matéria contemplada na Seção III do Código de Processo Civil, deve oportunizar o exercício do contraditório.

Todavia, em que pese a redação dos citados dispositivos legais, também devemos nos ater à busca de garantir maior efetividade ao feito executivo.

Além disso, para garantia do contraditório, basta que haja a intimação do executado, ainda que diferida, cumprindo-lhe apresentar as suas justificativas, com as respectivas documentações necessárias.

Tanto é verdade, que o artigo 847 do CPC confere a possibilidade de o executado, no prazo legal, requerer a substituição do bem penhorado na busca de fazer convergir o interesse do credor com o princípio da menor onerosidade ao executado.

Além disso, o artigo 841 e seu §1o do CPC, estabelece que, uma vez formalizada a penhora, ou seja,
efetivada
, dela será imediatamente intimado o executado e a citada intimação será feita ao advogado constituído, como o que ocorreu no caso dos autos:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1
o
A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.”

Portanto, não há que se falar em prejuízo para o agravante tendo em vista que os advogados constituídos pelo executado tiveram dela ciência, e, inclusive interpuseram o presente agravo de instrumento, além de a decisão singular ter determinado, ao final, que se proceda a intimação do agravante para manifestar sobre o ato processual.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS/AGRAVANTES – APLICABILIDADE DO ARTIGO 841 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– MANDADO DE PENHORA QUE SEQUER FOI EXPEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
De acordo com o que prevê o artigo 841 do Código de Processo Civil, não há necessidade de intimação dos Executados, no que se refere à decisão que deferiu penhora de imóvel, bastando que os advogados constituídos nos autos tenham ciência, de modo que não há como se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo desprovido”
(AI 67014/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, publicado no DJE 13/12/2016.

Já julguei caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS DOS DEVEDORES/AGRAVANTES APÓS FRUSTRADA TENTATIVA DE PENHORA ON LINE – INTIMAÇÃO DA DECISÃO PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 841 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO ARTIGO 10 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 841 e seu §1o do CPC, estabelece que, uma vez formalizada a penhora, o executado será imediatamente intimado e a intimação será feita ao advogado constituído ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. A decisão que atende ao disposto no artigo 841, caput e §1o do CPC, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa
”
(N.U 1007826-87.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2018, publicado no DJE 24/08/2018).

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 774 do CPC (atentado à dignidade da justiça).

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022